Tribunal: CARF
Processo: 15956.720196/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SIMPLES. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO COMO EMPREGADO. LEGALIDADE.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa constitui fato gerador das contribuições previdenciárias relativas à quota patronal.
A legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
Presente os requisitos da relação de emprego é cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma empresa como trabalhadores de outra.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. MULTA. LEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF No2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei n° 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na legislação superveniente (artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei n° 8.212/91).
SÚMULA CARF No171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720196/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
VANDERLEI FERNANDES DE MACEDO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SIMPLES.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA
SOBRE
A
FORMA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
COMO
EMPREGADO.
LEGALIDADE.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa constitui fato gerador
das contribuições previdenciárias relativas à quota patronal.
A legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática
encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e
da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
Presente os requisitos da relação de emprego é cabível à autoridade fiscal a
caracterização dos segurados empregados de uma empresa como trabalhadores
de outra.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. MULTA. LEGALIDADE. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF No2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE
COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa
em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e de multa moratória cominada no
artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei n° 9.876/99), para fins de
determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720196/2011-00
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

comparado à multa de ofício prevista na legislação superveniente (artigo 44, I
da Lei n° 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008 ao
artigo 35 da Lei n° 8.212/91).
SÚMULA CARF No171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos presentes nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado que
redundou na lavratura dos seguintes Autos de Infração de obrigações tributárias
principais (AIOP) e acessória (AIOA), todos em valores consolidados em 16/12/2011:
Das autuações
i) AIOP/DEBCAD no 37.336.638-8, no importe de R$ 1.640.344,33 (Um
milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três
centavos) constitutivo de contribuições destinadas à Seguridade Social correspondente à
quota patronal incidentes sobre a remuneração de segurados considerados como
empregados da empresa autuada, inclusive aquela para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientas do trabalho (RAT).
Também se revelaram fatos geradores na presente autuação os valores pagos à guisa de
‘cartão salário’ e de ‘cartão de crédito’, o primeiro com natureza salarial e o segundo de
remuneração a contribuinte individual (pro labore).
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

ii) AIOP/DEBDAD no 37.336.641-8, no importe de R$ 141.199,00 (Cento e
quarenta e um mil, cento e noventa e nove reais) e constitutivo de contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuinte individuais incidentes sobre suas
remunerações, as quais competem à empresa o desconto e o recolhimento aos cofres
públicos.
iii) AIOP/DEBDAD no 37.336.642-6, no importe de R$ 419.871,21
(Quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) e
constitutivo de contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, ditas ‘terceiros’–
a saber FNDE, INCRA, SENAI/SESI e SEBRAE -, incidentes sobre as remunerações
de segurados considerados como empregados da empresa autuada bem como sobre
pagamentos efetuados à guisa de ‘cartão salário’.
iv) AIOA/DEBCAD no 37.005.274-9, no importe de R$ 609.772,00 (Seiscentos
e nove mil, setecentos e setenta e dois reais), por ter o contribuinte infringido a
obrigação acessória de apresentar suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIPs) com dados correspondentes a todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias
Do relatório Fiscal
Consoante o relatório fiscal o contribuinte auditado valeu-se de empresa
interposta – ISONET ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA (‘ISONET’), - para
registrar mão-de-obra sem a incidência da contribuição previdenciária patronal e aquela
devida às outras entidades ou fundos, uma vez que esta empresa seria partícipe do
regime de tributação destinado às empresas de micro e pequeno porte conhecido como
SIMPLES. Diz a fiscalização que tais empregados “ (...) sempre trabalharam
subordinados à empresa VANDERLEI FERNANDES DE MACEDO LTDA – EPP ,
valores estes não declarados em GFIP”.
Também lançou-se, aqui, valores havidos na contabilidade da empresa autuada
nas rubricas ‘cartão salário’ e ‘cartão de crédito’, cujo conteúdo não foram explicados
pelo sujeito passivo.
O minucioso relatório fiscal aponta as razões que levaram ao reenquadramento
dos segurados formalmente empregados na empresa Isonet como de fato contratados
pela empresa autuada, do qual tomo o resumo, por bastante:
• A Autuada foi criada em 01/12/2001 e no mesmo endereço da Isonet
Isolamentos Térmicos Ltda.Posteriormente, conforme acusam as
alterações contratuais, as duas empresas alteraram o endereço
comercial para o terreno cedido pela Prefeitura Municipal de
Barrinha/SP na Av. Marginal Giovani Marcari no750, Distrito Industrial,
Barrinha/SP, onde se encontram até o momento presente.
• A Autuada inicialmente optou pelo Simples e a partir do ano calendário
2006, declarou pelo regime do Lucro Real ;
• A Isonet Isolamentos Térmicos Ltda, declarou o IRPJ nos anos
calendários 1997 e 1998 pelo Lucro Real,como Inativa de 1999 a 2004,
Lucro Presumido em 2005 , pelo Simples de 2006 até 31/01/2007 e pelo
Simples Nacional de 01/08/2007 a 31/12/2008, passando a Lucro
Presumido no ano calendário 2009 ;
• O sócio Sr.Vanderlei Fernandes Macedo participou da constituição da Isonet
Isolamentos Térmicos Ltda como Gerente juntamente com o sócio Sr.José
Carlos da Silva, em 1993 e somente se desligou em 13/10/2005,quando foi
substituído pela irmã Sra.Natalina Fernandes de Macedo, sendo que em
Fl. 10309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

01/12/2001 constituiu a Autuada como Firma Individual e nela continua até
hoje;
• Antes da saída do sócio da Autuada, da Isonet Isolamentos Térmicos Ltda,
ocorreu a entrada da sócia cotista Sra. Maria de Lourdes F. de Macedo, irmã do
Sr. Vanderlei Fernandes Macedo, que entrou no lugar do outro sócio fundador,
Sr. José Carlos da Silva.Por conseguinte, a partir de 13/10/2005 a Isonet
Isolamentos Térmicos Ltda passou a ser gerida pelas duas irmãs do sócio da
Autuada;
• Existe instrumento público de procuração, da Isonet Isolamentos Térmicos
Ltda, outorgando plenos e amplos poderes para o sócio da Autuada, Sr.
Vanderlei Fernandes Macedo;
• Existe uma desproporção gritante entre receita bruta e massa salarial entre as
duas empresas, haja vista que a Autuada ao contrário da Isonet Isolamentos
Térmicos Ltda nos anos calendários 2007 e 2008 , conseguiu atingir seus
objetivos econômicos com um número insignificante de trabalhadores,
redundando numa despesa ínfima de massa salarial perto da receita alcançada;
• Constatados empréstimos feitos pela Autuada em favor da Isonet Isolamentos
Térmicos Ltda,para pagamento de rescisões, acordos trabalhistas, adiantamento
de salários, folhas de pagamento,impostos, contribuições previdenciárias e
Fundiárias ;
• Os Termos remetidos por via postal, seja para uma ou outra empresa sempre
foram
recepcionados
pela
mesmas
empregadas,
Sras.Aline
Patrícia
Geraldine(registrada na Isonet Isolamentos Térmicos Ltda) ,Elaine de Brito
Barreto(registrada na Isonet Isolamentos Térmicos Ltda) e Tereza Pinheiro da
Silva(registrada na Autuada);
• As duas empresas nomearam as mesmas empregadas para representá-las
perante à Receita Federal do Brasil;
• Os empregados da empresa Isonet Isolamentos Térmicos Ltda executam
habitualmente seus serviços sob o comando da empresa Autuada seja na Av
Marginal Giovani Marcari, no750, Distrito Industrial, Barrinha/SP ou
externamente;
• Vários empregados firmaram contratos de trabalho tanto com a Autuada como
com a Isonet Isolamentos Térmicos Ltda;
• As funções exercidas pelos empregados registrados na Isonet Isolamentos
Térmicos Ltda são as mesmas da Autuada;
• As folhas de pagamentos e demais documentos trabalhistas da Autuada e da
Isonet Isolamentos Térmicos Ltda são elaborados pelo mesmo Escritório
Contábil e pelos mesmos empregados administrativos da empresa;
• O Contador que assina a contabilidade da Autuada é o mesmo da Isonet
Isolamentos Térmicos Ltda;
• Não existem lançamentos referentes à despesas na contabilidade da empresa
Isonet Isolamentos Térmicos Ltda, isto é, de energia elétrica, água e esgoto,
telefone, aluguel do local onde alega ser seu domicílio fiscal, as quais são
inerentes a qualquer atividade comercial e/ou de serviço;
• A Isonet Isolamentos Térmicos Ltda prestou serviços para as mesmas empresas
contratadas pela Autuada ;
Fl. 10310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

• A sede administrativa é o mesma para os empregados das duas empresas e
todos usam uniformes iguais com o nome da Isonet estampado no peito;
• Nas Notas Fiscais de serviços emitidas pela Autuada consta o logotipo e o
nome da empresa Isonet Isolamentos Térmicos Ltda, o que prova a presença da
mão de obra da Isonet nos serviços contratados pela Autuada;
• Existe somente um sítio na internet em nome da Isonet Isolamentos Térmicos
Ltda onde está consignado endereço declarado à Receita Federal do Brasil pela
Autuada;
• A Subordinação hierárquica dos trabalhadores da empresa Isonet Isolamentos
Térmicos Ltda Ltda aos empregadores da Autuada ;
Isto posto, com fundamento nos arts. 12, I e 33 da Lei no 8.212/91, 142 do CTN e
9o e 444 da CLT, invoca a prerrogativa de que devem prevalecer as evidências fáticas
eM detrimento da realidade formal, de maneira a desconsiderar o vinculo empregatício
formalmente estabelecido na ISONET e constituí-lo na empresa ora autuada no que
tange ao recolhimento das contribuições sociais.
No tocante à imputação pelo descumprimento da obrigação acessória, informa o
descumprimento de informar/declarar em sua totalidade os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, bem como detalha as mudanças no ordenamento jurídico
havidas a partir da publicação da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009, atinente à sistemática de apenamento concernente a essa infração bem
como a possibilidade de sua aplicação retroativa caso se revelem mais favoráveis ao
sujeito passivo, por força do princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II,
‘c’ do CTN. Nesse compasso efetuou os cálculos comparativos pertinentes, que detalha
em planilha demonstrativa das multas aplicáveis, de sorte a cominar, por competência,
aquela que se revelou a de menor monta.
Por fim, de relevante para o julgamento, informa a emissão de representação
fiscal para fins penais endereçada à autoridade competente para a apuração do possível
ilícito penal de sonegação de contribuição previdenciária, disposto no art. 337-A, III, do
Código Penal.
Da impugnação
Por seu turno o contribuinte apresentou impugnação para cada um dos Autos de
Infração consubstanciadas nos mesmos argumentos, entretanto, que sintetizamos a
seguir, em tópicos por ele nomeados:
i) Das considerações preliminares:
1 – Da nulidade do procedimento fiscal:
Afirma que o MPF originário do procedimento fiscalizatório ultrapassou a data
de validade para apuração das infrações à legislação, tornando nula a autuação fiscal
derivado desse procedimento. Acrescenta que os apontamentos fiscais, se corretos,
deveriam imputar como infratora e devedora a empresa ISONET, não o contribuinte
autuado. Aduz que a ação fiscal não observou o princípio da legalidade objetiva. Diz
que o Auditor Fiscal usou de suposições e situações inverídicas para enumerar débitos e
infrações fictícias, que não condizem com a realidade dos fatos. Afirma que o dever de
colaborar com o fisco bem como a identificação do patrimônio, dos rendimentos e das
atividades econômicas do contribuinte não prescindem do respeito aos direitos
individuais e dos termos da lei.
2 – Auto de Infração sem motivação idônea e pertinente:
Fl. 10311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

Aqui destaca que o dispositivo legal da multa aplicada (art. 32, § 5o da Lei no
8.212/91), encontra-se revogado pela Lei no 11.941/2009,entende que há alegação sem
prova das infrações, que não há motivação adequada e pertinente, que se embasa em
motivos falsos, inexistentes ou inidôneos derivados de entendimento pessoal do Auditor
Fiscal o que torna nulo o Auto lavrado. Contrapõem-se aos fatos a partir da análise
daquilo que declarou em GFIP em confronto com os recolhimentos efetuados em GPS.
3 – Prova insuficiente:
Afirma que o ônus de provar o alegado é da Auditoria Fiscal que não teria dele
se desvencilhado, de maneira que o Auto de Infração é insubsistente, posto que fundado
em suposições.
4 – Da presunção:
Afirma insuficientes para justificar a autuação as presunções nas quais o Auditor
se funda. Afirma que a motivação limitou-se a utilização da marca ISONET, de grande
trâmite junto a empresas potencialmente clientes da autuada, sem qualquer vinculação
direta no desempenho das atividades desenvolvidas em cada uma delas. Reafirma seus
recolhimentos em conformidade com o quanto declarado e reputa presunções as
situações construídas pela Auditoria, bem como refuta a autonomia fiscal para mudar o
decidido em processos do trabalho.
5 – Do cerceamento de defesa e do contraditório – cerceamento do direito de
defesa:
Afirma que o Impugnante não pôde exercer seu direito de defesa durante a ação
fiscalizadora, ocasionando a nulidade dos autos. Postula que se a Auditoria supõe
qualquer irregularidade deve intimar o contribuinte por escrito a prestar
esclarecimentos, devendo tal procedimento ser prévio à lavratura de qualquer Auto de
Infração.
ii – Do mérito:
Reprisa, preambularmente, que se os apontamentos fiscais estivessem corretos
deveriam resultar como infratora/devedora a empresa ISONET, não o contribuinte
autuado.
6 – Da apuração denominada cartão salário:
Diz que os valores apontados nessa rubrica referem-se à liquidação da folha de
pagamento mensal da empresa onde, na época, os empregados sacavam o dinheiro com
um cartão magnético, ou seja, tal rubrica identificada na contabilidade nada mais é do
que a nomenclatura dada relativamente ao pagamento de salários. Reputa absurda a
idéia de se considerar tais lançamentos como valores relacionados as folhas de
pagamento da empresa ISONET, refletindo apenas a maneira como o salário, uma vez
disponibilizado na conta bancária de seus empregados, poderia ser movimentado.
Por fim, no tópico, deduz que ainda que os pagamentos da folha de salários da
ISONET fossem imputados à Impugnante seus valores estariam imprecisos, conforme
demonstrativos anexados aos autos (docs. 3 e 4).
7 – Apuração denominada cartão empresarial e cartão de crédito:
Afirma que os valores levantados a esse título referem-se a despesas corporativas
(compras de máquinas e equipamentos) com o cartão BNDES, fora da incidência
tributária, portanto.
8 – Folha de Pagamento ISONET Isolantes Térmicos Ltda:
Fl. 10312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

Destaca que a empresa ISONET em nada se comunica com a Autuada, sendo de
grande valia a indicação dessa marca em seus contratos, bem como uniformes e demais
documentos, devidos a tecnologia que aquela detém. Cita exemplos de mercado em que
algumas marcas famosas figuram seu nome ou logotipo estampado em outras empresas.
Deduz que a autuada não remunerou os empregados daquela empresa, sendo “forçosa e
desnutrida de elementos que lhe possam dar guarida” a caracterização pretendida pela
fiscalização.
Acrescenta que o fato de terem tido os mesmos empregados em período distintos
em nada comprova que eram empregados da autuada (fato que justifica como disputa
pela mão-de-obra disponível) e que a fiscalização não considerou que em 2009 a
ISONET já operou espontaneamente desenquadrada do SIMPLES, não havendo falar-se
em falta de recolhimento da parte patronal.
Por fim, no tópico, postula pelo aproveitamento do recolhimento das retenções
por ela sofridas, que deveriam ser considerados para abatimento dos lançamentos em
seu desfavor.
9 – Das multas confiscatórias:
Reputa excessivas e confiscatórias as multas que lhe foram imputadas, citando
doutrina e jurisprudência em apoio a sua tese. No mesmo sentido, afirma-a abusiva à luz
do art. 52, § 2o do Código de defesa do consumidor (Lei no 8.078/90), que entende
aplicável ao caso por analogia face ao disposto no art. 5o da Lei de Introdução ao
Código Civil.
10 – A inexigibilidade dos juros ilegítimos:
Insurge-se contra a incidência da taxa Selic a título de juros com base em
julgados, que transcreve. Posto nesses argumentos, protesta por sustentação oral e
requer a nulidade ou insubsistência dos Autos-de-Infração.
Da diligência
Atento às argüições do Impugnante determinou-se o retorno do autos à
fiscalização para que se pronunciasse acerca das alegações no tocante ao cartão salário e
empresarial/de crédito, uma vez que, consoante o Relatório Fiscal, à época do
procedimento fiscalizatório o contribuinte não haveria apresentado justificativas para o
fato. Pediu-se, também, a verificação das divergências apontadas pelo contribuinte
atinentes à folha de pagamento de salários da empresa ISONET e pronunciamento
acerca do desenquadramento daquela empresa do regime tributário simplificado, a partir
de 2009.
Em cumprimento a Autoridade Fiscal elaborou Informação suplementar
assentando o quanto segue, em síntese:
- Informa que intimou a empresa à apresentação dos documentos
correspondentes aos lançamentos pertinentes aos pagamentos de cartão-salário,
empresarial e gastos com cartão de crédito acompanhados de relatório explicativo em
que se informasse os nomes dos beneficiários das despesas (TIF no 01) tendo obtido, em
resposta, documentação insuficiente para comprovar o quanto por ela alegado, fato que
gerou uma segunda intimação com as mesmas exigências (TIF no 02), em resposta ao
qual a empresa apresentou algumas notas fiscais/faturas, que ele relaciona.
- Diz que em análise da documentação acostada pelo contribuinte e frente às
divergências existentes quanto aos valores e comprovantes de pagamentos, elaborou
novo Termo de Intimação Fiscal (TIF no 03) no qual explicitou-as e reprisou o pedido
de apresentação de documentos que justificassem os pagamentos com cartão de crédito
e empresarial obtendo, em resposta, o esclarecimento de que as diferenças contidas nas
Fl. 10313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

planilhas referiam-se ao reembolso de despesas pagas com empregados em viagens a
serviço bem como a empréstimos concedidos à empresa ISONET, sem entretanto
anexar quaisquer documentos. Em resposta, também, a empresa não se manifestou
acerca das despesas com o cartão empresarial e, no tocante ao cartão de crédito, aduziu
que os valores pagos referem-se exclusivamente a pagamentos de despesas com viagens
do sócio, sem trazer documentos.
Isto posto, concluiu a fiscalização que:
I – Dos pagamentos realizados a título de cartão-salário:
Informa que desde a ação fiscal primitiva intimou o contribuinte a apresentar a
relação dos beneficiários com os pagamentos através de cartão-salário, sob pena de
sujeitar-se à lavratura de Autuação com base nos valores ali apontados e contabilizados,
em vão, de sorte que as importâncias constatadas foram constituídas como salários não
oferecidos à tributação.
Destaca que os comprovantes de pagamentos juntados pelo contribuinte para
justificar suas alegações realçam a conclusão fiscal de que, de fato, os empregados da
ISONET eram remunerados pela empresa autuada, uma vez que se tratam de folhas de
pagamento daquela empresa confrontados com relatórios de pagamentos efetuados pela
empresa Vanderlei Fernandes de Macedo – EPP, onde constam pagamentos efetuados
tanto aos empregados nela registrados quanto na ISONET.
Quanto ao cerne da questão (que se estariam lançando sob a rubrica cartãosalário
a folha de pagamento já tributada), diz que tal não restou demonstrado de forma cabal,
frente ao cotejamento dos valores constantes nas folhas com os relatórios de
pagamentos efetuados, de maneira que elaborou planilha em que apontou as
divergências empregado a empregado, ao qual a empresa argüiu,de maneira
insuficiente, que as divergências seriam decorrentes de despesas com viagens, sem fazer
prova, entretanto, sequer contábil, razão pela qual se posiciona pela manutenção dos
valores lançados a tal título.
ii) Dos pagamentos lançados a título de cartão de crédito e empresarial:
No tópico, afirma que as informações prestadas pela empresa foram divergentes,
porque ora trataram como pagamentos de despesas comerciais e operacionais feitas no
cartão de crédito em nome do sócio (TIF no 01), ora como pagamento de despesas de
viagens realizadas pelo mesmo sócio (TIF no 03). Já quanto aos pagamentos com
histórico de cartão empresarial, afirmou tratar-se de compras de materiais e insumos
sem, entretanto, apresentar documentação que desse suporte ao lançamento das
despesas. Quanto às poucas notas fiscais juntadas pelo autuado, nenhuma delas é
representativa de pagamentos em datas e valores coincidentes com os levantados, seja
no cartão de crédito, seja no empresarial, razões pelas quais entende que os lançamentos
devem ser mantidos.
iii) Das divergências nas folhas de pagamento da ISONET e da tributação no
ano de 2009:
Quanto às supostas diferenças no levantamento das Folhas-de-salário da empresa
ISONET diz que firmou-se nas declarações daquele contribuinte em suas GFIPs e
elabora planilha de maneira a demonstrar que as divergências aventadas pelo
Impugnante decorrem do fato de ele, contribuinte, não ter adicionado as importâncias
atinentes ao 13o salário e ao pro labore pago às sócias. Por outro lado, no tocante ao
regime de tributação a que se submeteu a empresa ISONET, destaca que embora tenha
sido o do regime de lucro presumido, em suas GFIPs declarou-se como empresa optante
do SIMPLES e não procedeu a qualquer recolhimento atinente à quota patronal.
Fl. 10314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

O contribuinte foi regularmente notificado dos informes fiscais e seu resultado,
tendo-se reaberto prazo para manifestação complementar, oportunidade da qual se valeu
para aduzir o quanto segue, resumidamente:
- No tocante às diferenças detectadas sob a rubrica cartão salário, sustenta “ (...)
que se referem a empréstimos, desde a época da fiscalização, antes da lavratura do
auto de infração, que os valores referem-se a despesas de viagens acrescidas das
despesas com mão de obra assalariada”.
- Quanto aos pagamentos efetuados no cartão de crédito e no cartão empresarial,
quanto aos valores apontados na contabilidade afirma que “(...) referem-se a
empréstimos concedidos a ISONET CALDEIRARIA, portanto não tributados do INSS,
pois tratam-se de valores destinados a quitação da folha de pagamento, tributados
devidamente pela ISONET CALDEIRARIA.” Já os pagamentos no cartão de crédito da
pessoa física foram utilizados para pagamento de fornecedores e que as divergências de
valores e de datas de pagamento se devem ao fato de serem feitos quando já vencidos.
- Por fim, quanto às divergências nas folhas de pagamento da ISONET, diz não
lhe caber tratativas a esse respeito, posto que referem-se a contribuintes diferentes com
situações tributárias e fiscais distintas.
Reitera as argüições anteriores.
Retornam os autos para prosseguimento.
É a síntese, apertada, do necessário ao julgamento.

Em Sessão de 29 de agosto de 2013, a 10a Turma da DRJ/RPO exarou o Acórdão
14-44.523 e considerou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação. A seguinte
ementa foi apresentada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
SIMPLES. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
COMO
EMPREGADO.
LEGALIDADE.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa constitui fato gerador
das contribuições previdenciárias relativas à quota patronal.
A legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática
encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e
da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
Presente os requisitos da relação de emprego é cabível à autoridade fiscal a
caracterização dos segurados empregados de uma empresa como trabalhadores
de outra.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. MULTA. LEGALIDADE. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Consectários legais cobrados nas formas da legislação de regência possuem
respaldo legal e não podem ser afastados no âmbito da Administração
Fl. 10315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

Tributária som o argumento do ferimento a princípios constitucionais
tributários.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MULTA MAIS BENÉFICA.
ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa
em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e de multa moratória cominada no
artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei n° 9.876/99), para fins de
determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser
comparado à multa de ofício prevista na legislação superveniente (artigo 44, I
da Lei n° 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008 ao
artigo 35 da Lei n° 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Tempestivamente foi apresentado Recurso Voluntário no qual alega:
a) Preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal, em virtude da MPF
originária ter extrapolado a data de validade para apuração das infrações;
b) Preliminar de presunção;
c) Que a infração apontada não se concretizou;
d) Que prestou todas as informações e esclarecimentos necessários no curso da
fiscalização;
e) Que o trabalho fiscal, ainda que estivesse correto, deveria autuar outra
empresa, Isonet Isolamentos Térmicos Ltda;
f) Que o trabalho fiscal foi impreciso na apuração denominada cartão salário;
g) Que o trabalho fiscal foi impreciso na apuração denominada cartão
empresarial e cartão de crédito;
h) Que os valores lançados como Folha de Pagamento ISONET, referem-se a
esta empresa, que não se comunica com a autuada;
Fl. 10316
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

i) Que houve imprecisão e displicência na ação fiscalizatória;
j) Que foram aplicadas multas confiscatórias.

É o relatório do essencial.
.
Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço parcialmente, não conhecendo
quanto às alegações de inconstitucionalidades por força da Súmula CARF no2.

Preliminares
O Recurso Voluntário traz preliminar de presunção e preliminar de nulidade em
virtude de MPF ter ultrapassado sua validade. As alegações já foram trazidas em sede de
impugnação, e adequadamente enfrentadas pelo acórdão recorrido. Com fundamento na Portaria
MF no343, de 09 de junho de 2015 (RICARF), em seu art. 57, §3o, transcrevo abaixo trecho do
voto do acórdão recorrido, o qual acolho como razão de decidir.
I – Da correta sujeição passiva frente a caracterização dos segurados
formalmente contratados por uma empresa como efetivamente subordinados a outra:
No tocante à sujeição passiva, o que temos aqui é a caracterização dos segurados
empregados formalmente contratados pela empresa ISONET como de fato empregados
da empresa autuada, circunstância articulada mediante detalhada análise de elementos
probatórios fáticos, contábeis e documentais, minudentemente colacionados e relatados
pela fiscalização.
Nesse compasso demonstrou a Auditoria Fiscal que ambas as empresas operam
no mesmo endereço (mesmo terreno) e atuam no mesmo ramo ou nicho de mercado,
tendo por objetivos sociais comuns o aluguel de equipamentos, guindastes, mucks,
máquinas de solda e andaimes, bem como a prestação de serviços em caldeiras,
montagens industriais e isolamentos térmicos, além de importação e exportação de
produtos em atividades pertinentes e correlatas. Daí porque suas receitas são derivadas
dos mesmos elementos, através da revendas de mercadorias, de industrialização, da
prestação de serviços e de aluguel de equipamentos. É nesse sentido o quadro
desenhado no item 4.2.5 do relatório fiscal (Refisc), combinado com o quanto disposto
no item 4.1.
Também restou demonstrado - da análise do quadro societário -que as atividades
empresariais giram em torno do sr. Vanderlei Fernandes de Macedo, sendo a empresa
Fl. 10317
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

autuada firma individual, administrada diretamente pelo empresário (em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01), enquanto que a ISONET também, através de
procuração que lhe foi outorgada pelas sócias. Nessa linha investigativa viu-se que a
empresa interposta para abrigar mão-de-obra da empresa autuada teve, em sua
composição original, o sr. Vanderlei como um dos sócios-quotistas e mantém, em seu
quadro societário atual, suas duas irmãs, sras Maria de Lourdes e Natalina Fernandes de
Macedo que, todavia, lhe constituíram procurador com amplos poderes gerenciais
(Procuração pública no anexo XXVIII do Refisc), de maneira que a administração da
empresa ISONET é feita com exclusividade pelo sr. Vanderlei. Conforme lá consta, in
verbis, trataram-se de “... poderes amplos, gerais e ilimitados para o fim especial de
gerir e administrar a firma outorgante” (grifei).
Em resumo, até aqui, temos um quadro em que duas empresas formalmente
constituídas compartilham suas instalações num único e mesmo terreno em busca,
basicamente, das mesmas atividades econômicas, constituídos seus quadros societários
por elementos de uma mesma família e gerida por uma única pessoa, comum a ambas.
Mas isso é só o começo.
A diligente ação fiscal constatou (e demonstrou) que as empresas ‘irmanadas’ também
compartilham os mesmo clientes, pois que nada menos do que 22 dos 24 contratantes da
autuada também tomaram os serviços da empresa ISONET (item 4.2.6 do Refisc). Tal
‘irmandade’ estende-se, também à contratação e registro de alguns mesmos empregados
(item 4.2.4), que desempenham basicamente as mesmas funções (item 4.2.3) e mais:
assinam indistintamente por ambas, conforme demonstrado no item 4.2.2 da peça fiscal
em que os Termos dos Autos fiscais foram firmados pelos mesmos empregados,
independentemente do destinatário ser a empresa em que ele se encontra registrado.
Mas não é tudo. A ligação umbilical que as constituem gêmeas univitelinas
deriva da análise contábil das empresas que se mostra ainda mais reveladora da situação
fática subjacente à realidade formal.
Relata a fiscalização (item 4.2.5) que as despesas registradas nos Livros Diários
da empresa ISONET em 2007 e 2008 resumem-se, quase que exclusivamente, às folhas
de pagamento de salários e encargos trabalhistas, sem registrar despesas inerentes às
suas atividades, ou seja, não foram encontradas despesas com energia elétrica,
uniformes, água e esgoto, aluguel e telefone, por exemplo. Por outro lado, mas no
mesmo sentido, análise do seu Ativo imobilizado também detectou a total insuficiência
de máquinas, equipamentos e ferramentas para o alcance de seus objetos sociais. Em
contrapartida a empresa autuada apresentaria um ativo circulante movimentado, um
ativo permanente suficiente e o registro de despesas típicas de suas atividades.
Acrescente-se a esse quadro a constatação, pela Auditoria, de que é a empresa
autuada a que gera maiores receitas, algo em torno de 3 a 4 vezes maior que a outra, em
que pese ser a ISONET quem concentra as maiores despesas com massa salarial, mais
de 10 vezes maior que a primeira. Para se ter uma idéia, no ano de 2008 a empresa
autuada gerou, em números redondos, uma receita bruta superior a R$ 31 milhões com
uma massa salarial declarada em GFIP algo em torno de R$ 175 mil, enquanto a
ISONET gerou pouco mais de R$ 8,5 milhões de receita, para uma massa salarial
superior a R$ 2 milhões, declarados.
Quer dizer, a empresa autuada gera desproporcional receita para a mão-de-obra
que emprega, enquanto que a ISONET precisa de muito mais pessoas para faturar muito
menos, não se olvidando de que seria tecnicamente impossível que gerasse qualquer
receita sem os insumos minimamente necessários à produção. Que grande e discrepante
capacidade gerencial, diríamos, não fosse o administrador de ambas a mesma pessoa, o
sr. Vanderlei, empresário individual na autuada e administrador por procuração passada
com amplos poderes por suas irmãs, sócias na outra empresa!
Fl. 10318
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

Tendo em vista a desequilibrada relação entre essas receitas brutas e respectivas
massas salariais buscou a fiscalização na contabilidade das empresas envolvidas
registros que dessem suporte a tal situação esdrúxula. Eis que lá estão contabilizados
valores atinentes a supostos empréstimos firmados entre elas, bem como valores que
transitaram pelas contas do Ativo com histórico do pagamento de reembolso de viagens
e folhas de salário de empregados registrados na ISONET. Encontra-se também, na
contabilidade da autuada, o registro de pagamentos de horas extras, salários, FGTS,
rescisões contratuais, acordos trabalhistas e saldos de salários de empregados
registrados na ISONET! Inclusive, até o pagamento de parcelamentos do SIMPLES da
outra empresa encontra-se registrado na autuada.
Vê-se, portanto, que o liame que une as duas empresas é mais do que univitelino,
sendo revelador, mesmo, de gêmeos siameses, monozigóticos, de maneira que
compartilham uma mesma parte do corpo (empresarial) que lhes é comum. Ora, temos
aqui um quadro em que as empresas convivem no mesmo ambiente, são administradas
pela mesma pessoa, utilizam-se da mesma estrutura de maquinários e equipamentos, são
apresentadas como única em sua formatação externa (internet e notas fiscais) e interna
(mesmos uniformes, mesmos empregados que firmam o recebimento de documentos
para ambas, indistintamente) e até os clientes são comuns. Nesse mesmo sentido vê-se
que o mesmo caixa é usado, indistintamente, para pagar as despesas trabalhistas e
fundiárias de ambas, fatos que nos levam à conclusão, por sobejas provas e evidências,
de que também compartilham os mesmos empregados, apenas que esses se encontram
formalmente (e convenientemente) concentrados em uma, em detrimento da outra.
Explico melhor, a partir da pergunta: a que propósito atende e a que interesse
contempla manter-se na ISONET um grande número de trabalhadores registrados que
geram um faturamento insuficiente para fazer frente às próprias despesas?
A resposta para isso é bem o SIMPLES, regime tributário diferenciado que
permite às empresas de pequeno porte contribuírem para a seguridade social e para as
outras entidade ou fundos mediante um percentual de seu faturamento
(convenientemente baixo), ao invés de pelas folhas-de-salário (convenientemente alta).
Atenta, a autoridade fiscal intimou a empresa autuada a pronunciar-se sobre tais
fatos contábeis acima mencionados e apresentar os documentos respectivos,através dos
Termos de Intimação Fiscal (em anexo) nos 5, 6 e 7, (os últimos em reiteração ao
primeiro), em vão. Até agora o sujeito passivo não conseguiu explicar, de forma clara e
induvidosa, a origem dos lançamentos detectados pela fiscalização, tampouco
apresentou os documentos que lhes deram suporte. E não se pense que foram poucos
e/ou eventuais registros. O diligente labor fiscal apontou-os um a um em 42 páginas
planilhadas, distintas para a explicação do registro contábil e para a apresentação do
documento correspondente, cada qual contendo algo em torno de 20 lançamentos.
Tal tarefa inglória, a de explicar o inexplicável, coube agora ao representante
legal do sujeito passivo que deduziu, apenas genericamente, ter se baseado a Auditoria
em suposições inverídicas, sem motivação idônea ou pertinente e que não restaram
suficientemente comprovadas, não passando de meras presunções.
Ora, como diz antigo ditado, contra os fatos não há argumentos, de maneira que
não lhe assiste qualquer razão nesse embate, conforme demonstra o abundante conjunto
probatório acima mencionado e acostado aos autos.
II - Das bases legais do procedimento fiscal
Superada a questão probatória, resta a pergunta: encontra o procedimento fiscal
respaldo legal? Sob qual fundamento lhe seria possível desconsiderar a relação
empregatícia formalizada entre os empregados da empresa ISONET para constituir as
obrigações tributárias havidas dessa relação em face de terceiro?
Fl. 10319
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

Sem dúvida o procedimento fiscal é legal e pertinente, malgrado a opinião do
Impugnante que o gostaria de vê-las constituídas diretamente em face do contratante de
direito.
Os Autos de Infração em tela, resultantes do quadro fático acima narrado,
tiveram por escopo identificar a real sujeição passiva em relação aos fatos geradores
identificados de maneira a constituí-los de imediato em face do contribuinte direto:
aquele que de fato restou demonstrado.
Tal procedimento, diga-se, é prerrogativa da fiscalização tributária, ou seja, a
autoridade fiscal tem poderes para declarar a existência de pacto laboral onde o
contribuinte simulava não haver. Isso porque a realidade formal dos contratos
celebrados entre as partes não se sobrepõem à realidade fática encontrada na empresa,
em decorrência dos princípios da primazia da realidade e da busca verdade material,
ambos norteadores do contencioso administrativo fiscal.
Frise-se, tal recomposição dos fatos amoldando-o à realidade produz efeitos
apenas tributários, não trabalhistas e dizem respeito, exclusivamente, à relação entre
fisco e contribuinte.
No caso os requisitos legais para caracterização de segurado empregado,
conforme previsto no art. 12, I da Lei no 8.212/91, que serviu de fundamento do débito
consoante disposto no Refisc (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e
subordinação) são evidentes a partir dos mesmos elementos de prova acima elencados.
Sobretudo a subordinação, elemento caracterizador por excelência da relação de
emprego (inclusive a fática), desborda do fato de terem ambas o mesmo administrador e
ser a empresa autuada quem assume a responsabilidade pelos pagamentos salariais e
trabalhistas, seja através da concessão de empréstimos para a empresa formalmente
contratante, seja através de pagamentos diretos de rescisões, acordos judiciais e demais
verbas trabalhistas atinentes àqueles contratados.
Passa também a fiscalização, rapidamente, pela ausência de propósito negocial
que não seja a economia tributária. Nesse sentido diga-se, também, que a autoridade
administrativa fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos
que não reflitam a realidade dos fatos, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Tal poder do Fisco encontra-se calcado no Código Tributário Nacional (CTN)
que, em seu artigo 116 prevê a possibilidade de se buscar a realidade subjacente a
quaisquer formalidades jurídicas a partir da identificação concreta e material da situação
legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. Corolário de tal premissa culmina
no poder de requalificar o negócio aparente entre duas ou mais empresas, apurando e
cobrando o tributo efetivamente devido.
Luciano Amaro, já citado no Refisc e aqui reprisado, em sua obra “Direito
Tributário Brasileiro”, 14a ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pág. 238, reconhece a validade
de atos praticados pela autoridade fiscal, tais como na presente autuação:
O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação
jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica
aparente), desconsiderar a aparência em prol da realidade.

E nessa requalificação de fatos torna-se relevante o papel dos elementos
probatórios capazes de aferir o grau de patologia do negócio jurídico formalizado ou da
disposição empresarial. No caso em análise abundam elementos probatórios capazes de
Fl. 10320
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

demonstrar que havia uma realidade subjacente diferente daquela que a realidade formal
dos atos indicava, conforme já assentamos.

(...)
III – Das demais alegações de nulidade:
Também improcedem as demais argüições de nulidade sustentadas pelo
contribuinte.
Não há qualquer óbice ao seu exercício de defesa que, em sede do contencioso
administrativo-fiscal, atualmente regido pelo Decreto no 7.574/2011, deve ocorrer nesse
exato momento processual em que suas impugnações são analisadas por um órgão
colegiado constituído para esse fim. A atuação do contribuinte, durante a ação fiscal,
que é eminentemente investigatória e inquisitorial, deve limitar-se a colaborar no quanto
solicitado pela Auditoria, atento ao seu dever de prestar as informações solicitadas sem
olvidar, entretanto, que a partir da instauração do procedimento fiscalizatório, excluiu-
se a sua espontaneidade em relação aos atos anteriores e concernentes ao tributo,
período e matéria objetos da fiscalização.
Tampouco houve qualquer impertinência em relação aos seus direitos individuais
que reputou feridos, sem especificar quais as circunstâncias de sua queixa. Também não
ha qualquer irregularidade detectável na cadeia de Mandados de Procedimento Fiscal
que nortearam a ação fiscal, desde o Termo Inicial (que instaurou o procedimento) até o
Termo de Encerramento, observando-se os intermediários Termos de Continuidade de
Ação Fiscal, todos sob a ciência do auditado.
Por fim, em sede das preliminares, insurge-se contra a multa aplicada que teria se
baseado em dispositivo legal já revogado.Reporta-se ao § 5o do art. 32 da Lei no
8.212/91, que previa a imputação de multa acessória pelo descumprimento da obrigação
de declarar todos os fatos geradores da contribuição previdenciária no patamar de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada a um valor
mínimo que era indexado pela quantidade de segurados que trabalhassem na empresa.
Com efeito, tal dispositivo encontra-se revogado desde a edição da MP no 449 de
04/12/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, em 27/05/2009. Ocorre que,
nessas mesmas datas, foram introduzidos no ordenamento jurídico atinente à matéria
por aqueles mesmos instrumentos o art. 32-A e 35-A naquela Lei de Custeio da
Seguridade Social que mantiveram a imputação da penalidade para aquela mesma
conduta eventualmente perpetrada pelos contribuintes, modificando-se, entretanto, a
sistemática de cálculo da sua imposição.
Conjugando-se tais fatos é o item 8 do relatório fiscal (Aplicação no tempo das
alterações na legislação tributária pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009) bastante
detalhado e suficiente para demonstrar que, no tocante aos cálculos e formas de
incidência das multas então vigentes (que conjugava à multa de mora àquela devida
pelo inadimplemento da obrigação acessória) e aquela que lhe sucedeu (única, no
percentual de 75%), prevaleceu a que lhe foi favorável. Em resumo podemos dizer que,
em atenção ao princípio da retroatividade benigna ínsito no 106, II, ‘c’ do Código
Tributário Nacional, promoveu a fiscalização a comparação das penalidades aplicáveis
ao caso, considerando-se a legislação vigente à época dos fatos e a novel, introduzida
pela MP no 449/08, chegando-se à conclusão de que a penalidade nos moldes da
legislação atualmente revogada (mas vigente à época dos fatos) era lhe mais benéfica
(de menor monta) nas competências de 02 a 12/2007 e de 01 a 09/2008, enquanto que o
cálculo da penalidade nos termos na legislação superveniente foi favorável nas
competências 01 e 13/2007. Ainda, nas competências 10 e 11/2008 aplicou-se de forma
híbrida as penalizações, isso porque a entrega do documento declaratório (GFIP) já se
fez sob a égide do novo comando (GFIPs retificadoras). Nesse compasso, aplicou-se a
Fl. 10321
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

multa pelo descumprimento da obrigação acessória da novel legislação (CFL 78) e a
multa de mora da legislação vigente à época.

Em relação aos questionamentos do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), acrescente-se também a Súmula CARF no171.
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por todo exposto, afasto as preliminares de nulidade aventadas na impugnação e
repisadas no recurso voluntário.

Mérito
Quanto às alegações de mérito, o recorrente também repisou alegações já trazidas
em sede de impugnação. A resolução da questão preliminar atinente à correta identificação do
sujeito passivo, afasta de pronto as alegações de mérito que possuem esta premissa.
Passaremos às alegações que não tenham como premissa uma incorreta
identificação do sujeito passivo, e nem tenham sido invocadas supostas inconstitucionalidades.
O recorrente alega imprecisão quanto às apurações denominadas cartão salário, e
cartão empresarial e cartão de crédito. A matéria já foi esclarecida por diligência realizada, e
pontuada no voto do acórdão de DRJ, conforme trecho a seguir a respeito do tema e das
conclusões da diligência.
De maneira conclusiva, restou demonstrado que os valores pagos a tais títulos
merecem figurar como salário-de-contribuição não ofertados à tributação.
No tocante aos pagamentos efetuados por intermédio dos ditos cartões-salárío o
contribuinte sustentou que seriam pagamentos já devidamente tributados e
contabilizados, apresentando por suporte os Relatórios de Pagamento que se
constituíram em seus documentos anexados ao TIF no 01, de I a XIII.
Quanto aos pagamentos efetuados por intermédio de cartões de crédito, afirmou
tratar-se de pagamentos de despesas comerciais e operacionais da empresa, conduto
feito no cartão da pessoa física do sócio (doc. XIV), o que se deu “... em virtude das
dificuldades financeiras e também do cadastro da pessoa jurídica encontrar-se
inscritas com restrições junto ao SERASA e ao Banco Central”. Apresentou, também,
extrato com o pagamento de despesas realizadas com o cartão BNDES (doc. XV),
tratando-se, conforme afirmou, de compras de material de insumo utilizados no
processo fabril, não de despesas pessoais do sócio.
De posse desses esclarecimentos iniciais a fiscalização determinou que a
empresa apresentasse as folhas-de-pagamento que serviram de base aos pagamentos dos
valores a título de cartão-salário, sua respectiva escrituração nos Livros contábeis e
informasse quem eram e onde estavam registrados os trabalhadores beneficiados com
esses pagamentos. Por outro lado, reiterou que apresentasse os extratos e os documentos
Fl. 10322
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

(notas fiscais) que justificassem os valores lançados a título de cartão de crédito e
empresarial (TIF no 02).
Em resposta o contribuinte apresentou os documentos atinentes às folhas de
pagamento, afirmando que nelas mesmas encontrar-se-ia em seus cabeçalhos “ ... as
empresas envolvidas e o pagamento a qual foram destinadas o percebimento dos
funcionários (docs. de A a L, a demonstração da folha de pagamento e as empresas
envolvidas)”. Apresentou, também, os extratos e as notas fiscais solicitadas (docs. de A1
a L1).
Ocorre que boa parte das folhas de pagamento apresentadas referem-se à
empresa ISONET, não a autuada, o que nos leva a constatar quem, de fato, era o
responsável por tais pagamentos, ou seja, a empresa autuada! No entanto os valores
apontados pela fiscalização por contabilizados não eram os mesmos das folhas de
pagamento apresentadas, o que o levou a nova intimação, agora para que se justificasse
as diferenças apontadas mês a mês e por empregado (TIF no 03). Na mesma
oportunidade, reiterou-se os termos do TIF no 02 no tocante às planilhas de pagamento
com cartão de crédito e empresarial, posto que foram insuficientes os documentos
apresentados.
Em cumprimento a empresa esclareceu que as diferenças apontadas “referem-se
aos reembolsos de despesas pagas aos funcionários como despesas de viagens
reembolsadas”, os quais (reembolsos) “ ... foram quitados através da folha de
pagamento, intitulado indevidamente como provento ‘gratificação’”. Apontou, também,
como parte das diferenças apontadas pela fiscalização como referentes “... a
empréstimos concedidos a ISONET CALDERARIA, portanto não tributados do INSS”.
Na mesma oportunidade aduziu que os pagamentos com cartão de crédito seriam, agora,
exclusivamente referidos a despesas de viagens a serviço realizadas pelo sócio
proprietário.
Do exposto, temos que as folhas de pagamento por ele anexadas aos autos não
correspondem aos valores lançados nos seus próprios relatórios de pagamento,
tampouco estampam os valores contabilizados. De curioso notar, nessa diligência fiscal,
que restou clarificado quem é de fato o responsável pelo pagamento dos salários e, por
extensão, a qual empresa eles se encontram efetivamente vinculados. Trata-se, sem
dúvida do contribuinte autuado, posto que este respondeu à intimação de entregar de
documentos/comprovantes com vários recibos de pagamento de salário da empresa
ISONET, cotejados com os seus relatórios de pagamentos mensais.
A alegação final por ele deduzida nesse tópico, de que as diferenças verificadas
pela fiscalização se explicariam em face de reembolso de despesas de viagens a serviço
e, em parte, por empréstimos firmado em favor de uma tal ISONET CALDEIRARIA
não pode subsistir à mingua de qualquer elemento documental ou contábil que lhe dê
suporte. Portanto, correta a caracterização das verbas apontadas como de natureza
salarial, não oferecidas à tributação e que aqui se constituem.
No tocante aos pagamentos lançados a título de cartão de crédito, fica evidente que a
pessoa jurídica respondia pelos pagamentos de despesas pessoais de seu sócio, pessoa
física, dado o histórico dos pagamentos efetuados relacionados no próprio cartão. Neles
se encontram despesas de supermercado, em restaurantes, pagamentos efetuados a
companhias aéreas, lojas de roupas, postos de combustível, etc. Já as despesas com
cartão empresarial, que a empresa alega serem compras de insumos através do BNDES,
as notas fiscais apresentadas não se conectam nem na data nem nos valores em que
foram contabilizados e lançados pela fiscalização, de sorte que também não servem para
afastar o lançamento fiscal que permanece sem reparo quando os caracteriza como pro
labore indireto pagos ao sócio e não ofertados ao fisco.

Fl. 10323
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

O questionamento de que os valores lançados como Folha de Pagamento
ISONET, referem-se a esta empresa, que não se comunica com a autuada, são parcialmente
refutados pelo acerto na identificação do sujeito passivo. Todavia, transcrevemos abaixo trecho
do acórdão a quo que já tratou da matéria e cujos argumentos acolhemos.
V – Das diferenças apontadas nas folhas de salário da empresa ISONET e de
seu desenquadramento do SIMPLES no ano de 2009:
No tocante ao tópico, em que pese a insistência de que a empresa ISONET em
nada se comunica com a autuada, salvo pela indicação comercial dessa marca em seus
contratos, os fatos até aqui expostos apontam em sentido inverso ao entendimento da
empresa autuada.
Restou demonstrado que não somente os mesmos empregados atendem,
indiscriminadamente, a uma quanto a outra empresa, no momento das recepções dos
Termos de procedimento fiscal, desempenham as mesmas funções precípuas e são, por
vezes, contratados por ambas, alternadamente, mas, sobretudo, restou clarificado que é
o sujeito passivo autuado o real empregador dos trabalhadores formalmente contratados
pela ISONET.
Por outro lado, as alegadas diferenças nas folhas de pagamento da ISONET
decorreram do fato de que o contribuinte deixou de acrescentar, em suas observações,
os valores atinentes aos 13o salário e dos pagamentos de pro labore na composição da
base de cálculo.
Em relação ao fato de que a empresa ISONET já teria se desenquadrado do
regime de tributação do SIMPLES NACIONAL no ano de 2009 e, via de conseqüência,
nada mais se teria a constituir a esse respeito, temos que as GFIPs por ela apresentadas
dão-nos conta de que continuou a informar-se como optante daquele regime de
tributação no período auditado Também inexistem quaisquer recolhimentos a esse título
no período, de maneira que não há reparo possível na atuação fiscal, ainda a esse título.
Quanto às eventuais retenções sofridas pelo contribuinte autuado elas podem e
devem, sem dúvida, servir para abater as contribuições a seu encargo, sendo todo o
procedimento voluntário, operado mediante a declaração das retenções sofridas e a
compensação com as contribuições devidas nos valores declarados nas GFIPs das
competências em que ocorreram, tanto os fatos geradores quanto os recolhimentos.
Portanto, não merecem prosperar as alegações de mérito do recorrente, já
enfrentadas pelo acórdão recorrido.

Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no2. Voto
também por afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Fl. 10324
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2302-003.744 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720196/2011-00

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 10325
DF CARF MF
Original